Tribunal: TJMT
Processo: 1011432-21.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011432-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO FORTUNADO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO RIBEIRO DE MELO - CPF: 043.044.951-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERREIRA DE AMORIM - CPF: 060.012.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ CAPISTRANO DE CAMARGO - CPF: 008.638.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA AVENIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 055.598.951-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FALSA IDENTIDADE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA DE FORMA SEGURA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE
– 2. PREQUESTIONAMENTO
– APELO DESPROVIDO.

1.

Restando seguramente comprovado, por meio das provas documentais que instruem o processo, que o agente atribuiu a si falsa identidade perante a autoridade policial, com o objetivo de ocultar seus antecedentes criminais, a manutenção do veredito condenatório pela prática do delito de falsa identidade (art. 307 do CP) é medida de rigor.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO FORTUNATO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO FORTUNATO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1011432-21.2022.8.11.0042, na qual foi
absolvido
da imputação da prática do crime de furto tentado e, lado outro,
condenado
pela prática do crime tipificado no
art.
307
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação de serviços em prol da comunidade
.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a i. Defesa apresentou razões recursais vistas no ID 180349916, pugnando pela
absolvição
do delito de falsa identidade
, sob o argumento da insuficiência probatória. Ao final, prequestiona a maéria debatida a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 180349920, nas quais se refuta os argumentos defensivos, reclamando o
Parquet
seja negado provimento ao apelo do réu, com consequente manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 196922661, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 180349914),
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
FERNANDO FORTUNATO DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 27/07/2022, por volta das 10h15 min, na Lojas Avenida, localizada na Rua Treze de Junho, nº 71, bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, o acusado tentou subtrair, para si, dois pares de tênis, marca Olympikus, cada par avaliado em R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), pertencentes à referida empresa, cujo delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a ação foi monitorada por funcionário da loja que abordou o criminoso na saída do comércio.

Além disso, ao ser preso em flagrante o réu, visando ocultar sua vida pregressa, identificou-se falsamente como
RIAN VITOR DA SILVA
. Por essa razão, foi denunciado como incurso nas práticas dos delitos previstos no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II (1º fato) e art. 307 (2º fato), todos do CP.

Ao final da instrução criminal, restou absolvido da prática do delito de furto tentado e condenado à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime falsa identidade.

Irresignado, pugna pela reforma da sentença nos termos já relatados.

1.

Da pretendida absolvição do delito de falsa identidade:

Como mencionado, a i. Defesa pretende a absolvição do acusado da prática do delito de falsa identidade, argumentando inexistir nos autos provas judicializadas que atestem a autoria delituosa. Nada obstante,
o pleito não comporta provimento
.

Com efeito, o art. 307 do CP, o crime de falsa identidade consiste em atribuir a si próprio ou a terceiro uma identidade falsa com o objetivo de obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou ainda para causar dano a outrem.

Nesse sentido, de acordo com Guilherme de Souza Nucci, é considerado delito de natureza formal, de modo que não exige para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou prejuízo a outrem. (NUCCI, Guilherme de Sousa.
Código Penal Comentado
. 11ª ed., São Paulo: Ed. RT, 2012, pág. 1.132 e 1.133 – grifo nosso)

Partindo desses pressupostos, verifico que a
materialidade da infração penal
prevista no art. 307 do CP e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante estão seguramente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 180349857); do auto de prisão em flagrante delito (ID 180349851); do termo de interrogatório extrajudicial (ID 180349866); nota de culpa (ID 180349867), certidão de pesquisa criminal (ID 180349870), relatório de investigação policial (ID 180349872) e
Certidão de Registro Geral (
ID 180349878).

Em verdade, em todos estes documentos, o acusado apresentou-se como
Rian Vitor da Silva
, cumprindo tecer especial relevância ao fato de que
assinou
o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, bem como a nota de culpa se passando por
Rian
(ID 180349866 e 180349867), relevando sua intenção de manter-se encoberto pela identidade de outrem.

Outrossim, muito embora a defesa aponte a insubsistência das declarações testemunhais sobre esse fato, é certo que
a verdadeira identidade do apelante só foi descortinada por ocasião da submissão dos dados fornecidos pelo réu ao instituto de identificação, da POLITEC/MT, oportunidade na qual o i.
Papiloscopista
constatou, por meio da Certidão de Registro Geral (
ID 180349878)
,
ipsis litteris
:
“
Ao confrontar as impressões digitais do custodiado com as impressões do prontuário civil supracitado, constatou-se que elas são divergentes, evidenciando referir-se a pessoas distintas”.

Além disso, c
onstou na pesquisa de arquivos civis do Instituto de Identificação “
Rg 2206654-3 SSP/MT em nome de FERNANDO FORTUNATO DA SILVA, filho de Sergio Fortunato da Silva e Brazilina Rosa da Silva, nascido em 23/08/1993, na Nossa Senhora do Livramento/MT,
cujas impressões digitais são idênticas às do custodiado, tratando – portanto – da mesma pessoa
”.

Dessa forma, somente foi possível identificar que se tratava de pessoas distintas, após o a prisão em flagrante e os procedimentos iniciais da lavratura da ocorrência, de modo que até então os agentes públicos responsáveis pela prisão do acusado não tinham conhecimento da tentativa do réu de furtar-se a sua verdadeira identidade, tão pouco o vendedor da loja, que após o acionamento da PM não mais teve contato com o acusado.

Nesse sentido estão as declarações do Policial Militar
Cristiano Luiz Capistrano de Camargo
, ouvido em juízo na qualidade de testemunha compromissada, ao declarar que, embora não se lembre por qual nome o acusado tenha se identificado, recorda-se de que
a ocorrência fora registrada em atenção à identificação fornecida pelo próprio acusado
, como rotineiramente ocorre (ID 180349907).

À vista disso, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, há substrato suficiente para a condenação do acusado pelo delito de falsa identidade, notadamente porque as
provas documentais que instruem o feito demonstram inequivocamente que a forma como FERNANDO se identificou inicialmente
não corresponde à sua verdadeira identidade
.

Nesse ponto, importa ressaltar que, no âmbito do direito processual penal brasileiro inexiste hierarquia de provas, de modo que todas aquelas angariadas ao longo da instrução criminal devem ser valoradas pelo juiz ao proferir a sentença, com base no princípio do livre convencimento motivado do julgador, o qual, por sua vez, dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos sobre a sua convicção, sendo, portanto, inapropriado falar em maior grau de importância da prova testemunhal, frente à documental, por exemplo.

Outrossim, apenas por apego à clareza, convém mencionar que o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese editada no
Enunciado n.º 522 da Corte Cidadã
, cuja redação dispõe que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
– Sublinhei.

No mesmo sentido é o entendimento do eg. TJMT, já tendo este Sodalício estadual assentado que
“é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente de situação de alegada autodefesa”

(
TJMT –
N.U 0020313-66.2018.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, DES. PEDRO SAKAMOTO, J. em 12/02/2020, DJE 17/02/2020) – negritei.

Em suma, estando satisfatoriamente comprovado nos autos que, ao ser flagrado pela Polícia e, posteriormente, perante a autoridade policial, o
apelante conferiu a si falsa identidade
no intuito de
ocultar os seus antecedentes e de obstar apuração quanto à autoria do crime pelo qual foi flagrado
, não há falar em absolvição do delito previsto no art. 307 do Código Penal, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

Ratifica-se
, pois, a condenação pelo delito de
falsa identidade
.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que as questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas no apelo foram observadas e integradas ao voto.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO FORTUNATO DA SILVA
, mantendo inalterada, por conseguinte, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1011432-21.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024